Tribunal: TJES
Processo: 0001969-78.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001969-78.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP
APELADO: MM CONTABIL LTDA - EPP
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ARGUIÇAO NÃO ENFRENTADA INTEGRALMENTE -
SENTENÇA ANULADA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

1 – Em relação a alegação de que competia ao credor comprovar o inadimplemento pelo devedor, tal não merece prosperar, sendo do embargante o ônus probante acerca do pagamento, por se tratar de matéria defensiva, principalmente quando o fato constitutivo do direito do autor for comprovado,
in casu
, com o contrato anexado aos autos.

2 - Constata-se que a sentença carece de fundamentação, devendo ser anulada, porquanto o juízo de origem não analisou na integralidade a arguição acerca de excesso de execução, ensejando a hipótese do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

3 -
Sentença anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0001969-78.2019.8.08.0004

APELANTE: METALÚRGICA MOZER LTDA EPP

APELADO: MM CONTÁBIL LTDA - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível

interposto por Metalúrgica Mozer Ltda EPP em face da sentença de fl. 135, integrada pela decisão de fl. 145, que nos embargos do devedor julgou improcedentes os pedidos da embargante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a apelante alega competir à exequente instruir a inicial com os documentos comprobatórios da dívida, demonstrando o valor pago e o inadimplente.

Afirma ainda que há excesso de execução, pois os valores indicados não são condizentes com os previstos em contrato.

Pois bem.

As partes celebraram contrato de fornecimento de prestação de serviços de contabilidade, cuja remuneração mensal era de R$ 2.758,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reis), com vencimento no dia 05 de cada mês. Além da remuneração mensal, havia ainda cláusula prevendo que nos meses de dezembro e janeiro seria acrescida a importância de 50% (cinquenta por cento) remuneração.

Ainda, em caso de atraso do pagamento, incidiria multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia.

Relata que o executado deixou de adimplir as parcelas referentes aos meses de janeiro a agosto de 2017, dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, totalizando à época do ajuizamento da ação o montante de R$42.376,43 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Primeiramente, em relação a alegação de que competia ao credor comprovar o inadimplemento pelo devedor, tal não merece prosperar, sendo do embargante o ônus probante relativo ao pagamento, por se tratar de matéria defensiva, principalmente quando o fato constitutivo do direito do autor for comprovado,
in casu
, o contrato anexado aos autos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado.
3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1665840 DF 2017/0079310-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

Discute-se no presente recurso eventual excesso de execução e, no ponto, verifico que a sentença, proferida na data de 28/09/2022, possui a seguinte parte dispositiva: “
Quanto ao suposto excesso de execução, o embargante contradiz uma previsão expressa do contrato, na qual previa acréscimo de 50% nos meses de dezembro a janeiro, em decorrência do encerramento do balanço patrimonial e obrigações anuais. Assim, verificada a regularidade do instrumento contratual e sua exigibilidade, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO EMBARGANTE
”
.

Adianto que, analisando dito
decisum
, verifico que o Juízo de origem limitou-se a, em poucas linhas, manifestar-se sobre o acréscimo de 50% dos meses de dezembro e janeiro, não se pronunciando sobre a multa e juros previstos contratualmente.

Portanto, constata-se que a sentença carece de fundamentação, devendo ser anulada.

Não se trata de simples caso de fundamentação sucinta, mas de clara incidência do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Destaque-se, ainda, quanto ao suposto excesso, que tanto as planilhas apresentadas pelo devedor, quanto pelo credor, numa primeira análise, não indicam o valor fidedigno devido, podendo o julgador se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar eventual discrepância entre os valores defendidos por cada parte.

A medida objetiva evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, adequando os cálculos apresentados aos parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do crédito.

De conseguinte,
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos, para que o juízo
a quo
analise integralmente a alegação de excesso apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.